Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703552-76.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc. Aguarde-se a realização da diligência determinada nos autos da apelação de no 0703504-83.2019.8.07.0018. Após, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo dos processos. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator